Tribunal: TJSP
Processo: 1040658-37.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de descarga de energia elétrica – Sentença de improcedência - Recurso de apelação da autora – Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o da Constituição Federal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos – Necessária observância da Súmula

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de descarga de energia elétrica – Sentença de improcedência - Recurso de apelação da autora – Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o da Constituição Federal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados - Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços por parte da concessionária – Falha na prestação de serviços configurada – Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040658-37.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040658-37.2019.8.26.0114 -Voto no 27765
2
VOTO No:
27765
APELAÇÃO:
1040658-37.2019.8.26.0114 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL - 27a VARA CÍVEL)
APTE.:
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
APDA.:
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AÇÃO DE REGRESSO
Energia elétrica
Ressarcimento de
danos causados em razão de descarga de energia elétrica Sentença
de
improcedência
-
Recurso
de
apelação
da
autora

Responsabilidade da concessionária é objetiva
Art. 37, §6o da
Constituição Federal - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos
Necessária observância da Súmula 188 do STF Demonstração do
nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os
danos causados - Inexistência de demonstração da regular prestação
de serviços por parte da concessionária
Falha na prestação de
serviços configurada
Inexistência de qualquer excludente de
responsabilidade - Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 205/215, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido inicial de ação regressiva de ressarcimento, sob o fundamento de
que não há prova do nexo de causalidade, uma vez que os documentos apresentados pela
autora são unilaterais e não foram preservados os equipamentos para realização de prova
pericial, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Recorre a autora a fls. 224/244, buscando a reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que os relatórios técnicos produzidos por empresas terceiras
especializadas e desinteressadas juntados aos autos comprovam a real extensão do dano e
sua origem na oscilação na rede elétrica administrada pela apelada, conforme procedimento
orientado pela Resolução n. 414/2010, da ANEEL. Aduz que a apelada limitou-se a alegar
e nenhuma prova produziu, não se desincumbindo de seu ônus processual (art. 373, II,
CPC). Acrescenta que a petição inicial foi instruída com o aviso de sinistro (art. 771, CC),
relatório de regulação, fotografias, orçamentos, laudos e comprovante de pagamento,
provas suficientes nos termos do art. 212, II, do CPC. Argumenta que a responsabilidade
objetiva da empresa distribuidora de energia restou devidamente demonstrada, incidindo o
art. 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Assevera não ser razoável exigir a preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040658-37.2019.8.26.0114 -Voto no 27765
3
de todos equipamentos sinistrados, ante o lapso temporal decorrido e possível deterioração
dos mesmo, além da falta de espaço físico para tanto. Além do fato de ser necessária sua
pronta reposição aos segurados. Cabia à apelada fazer prova de que seus instrumentos de
proteção de sobrecarga funcionaram. Não havia necessidade de reclamação administrativa
pelo usuário diante da sub-rogação legal prevista no art. 786, CC, que autoriza a do CDC à
hipótese. Requer a inversão do julgado e procedência da demanda.
Recurso tempestivo, preparado. Contrarrazões às fls251/261).
É o relatório.
2.- Narra a petição inicial que a companhia seguradora autora firmou
com Auto Posto Correa Sempre Abastece Sorocaba Ltda, contrato de seguro compreensivo
empresarial representado pela apólice n.o 0118.66.26.089-8, através do qual se obrigou,
mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os localizados na rua
Doutor Americo Figueiredo, 4465 Cj Hab J M Filho Sorocaba SP 18053-000,
estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.
Acrescenta que no dia 15 de março de 2017 a unidade consumidora
da rede de distribuição de energia da empresa requerida foi afetada por um
distúrbio/sobrecarga de energia elétrica (raio), proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, fato que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam
referido imóvel, descritos no relatório e demonstrados nas fotografias que o instruíram.
Aduz que contratou empresa especializada, que emitiu parecer
técnico através do qual se constatou que foram ocasionados danos nos componentes dos
bens eletroeletrônicos garantidos pela autora, por oscilação de tensão de
energia/descarga/sobrecarga elétrica ocorrida na rede mantida pela requerida, tornando-os
impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições.
Assevera que, em decorrência do sinistro, suportou o prejuízo
material apontado na petição inicial, juntando comprovantes de pagamento. Assim, requer
a procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento do débito atualizado.
Citada, a ré apresentou contestação a fls. 73/88. Sustentou
preliminares de: 1) prescrição; 2) falta de interesse de agir
ausência de pedido
administrativo de ressarcimento dos danos elétricos; 3) carência da ação por ausência de
documentos essenciais para propositura da ação em relação ao segurado. Quanto ao mérito,
argumenta que suas redes de distribuição são protegidas contra raios e demais surtos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040658-37.2019.8.26.0114 -Voto no 27765
4
conforme determinam as normas da ABNT (NBR's 5410 e 14039). Afirma que a prova
produzida pela autora indica que a queima/dano do aparelho do segurado se deveu à forte
chuva com queda de raio, ou seja, evento da natureza, que afasta a responsabilidade da ré.
Também afirma inexistir nexo causal, pois não há prova da má prestação do serviço da
requerida, como também não foi possível a inspeção dos bens danificados à luz do
contraditório. Alega que as empresas contratadas pela autora não são especializadas no
ramo de energia elétrica. Também argumenta que o consumidor tem responsabilidade por
suas instalações internas, o que não foi verificado.
Sobreveio a sentença de improcedência da demanda, ao fundamento
de que não há comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados e a ação ou
omissão ilícita por parte da requerida, pois a autora não se precaveu, autorizando o reparo
dos equipamentos sem análise pela concessionária de energia elétrica, assumindo o risco
decorrente do questionamento do nexo causal e inviabilização da prova.
Em que pese o entendimento do D. Juízo sentenciante, existem
elementos suficientes nos autos para a procedência da demanda.
Independentemente do disposto na Resolução no 414/10 da ANEEL,
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5o1, da
Constituição Federal, torna desnecessário o prévio pedido administrativo de ressarcimento
do dano. Ressalta-se que resoluções de órgãos reguladores não se sobrepõem ao Código de
Defesa do Consumidor, não podendo impor obrigações incompatíveis a consumidores,
muito menos prever prazos prescricionais para exercício de direitos em afronta ao Código
Civil.
Frise-se que a responsabilidade da concessionária é objetiva, seja em
razão do art. 37, §6o2 da Constituição Federal, seja em razão do fato de a relação jurídica
primária aquela entre o segurado e a concessionária ser de consumo, aplicando-se a ela,
portanto, as normas consumeristas, que devem ser observadas também em relação à
seguradora, diante da sub-rogação operada.
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do C. STJ:
1 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040658-37.2019.8.26.0114 -Voto no 27765
5
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO
RECURSO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA.
SUB-
ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso,
o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado,
foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os
fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial.
Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do
recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de
"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade
do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de
causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a
inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para
reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.3
Também o art. 6o, parágrafo 1o da Lei no 8.987/95, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê que:
“serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas.”
Portanto, à seguradora autora cabia apenas demonstrar a existência
dos danos, bem como o nexo causal entre estes e a prestação do serviço, o que restou
suficientemente evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial; nesse
sentido, caberia à ré comprovar, conforme art. 373, II4 do CPC vigente, os fatos
impeditivos do direito da autora, ou seja, a o regular fornecimento de energia elétrica na
3 AgInt no AREsp 1337558 / GO, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 07/02/2019, DJe
20/02/2019.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040658-37.2019.8.26.0114 -Voto no 27765
6
data em que ocorrido o sinistro, sem falhas ou oscilações, para afastar o nexo causal.
A simples alegação de que os danos podem ter ocorrido em razão de
evento da natureza, ou seja, de descargas elétricas/atmosféricas geradas por um forte
temporal com raios, ou sobrecarga atribuível à unidade consumidora, em razão de má
utilização ou falta de manutenção de seu sistema interno, não é suficiente para afastar a
pretensão, cabendo à empresa fornecedora de energia elétrica requerida demonstrar que o
fornecimento de energia elétrica aos segurados foi regular naquela data em que sinistrados
os bens.
É razoável, também, que os segurados tenham procurado a
requerente para buscar a indenização securitária e agilizar o conserto de seus equipamentos
queimados, antes mesmo da visita técnica de incumbência da concessionária ré.
Isto porque, esta é a finalidade precípua do contrato de seguro, além
do que, se o segurado fosse esperar as providências da ré na área administrativa, é certo que
suportaria evidentes e exacerbados transtornos e até porventura prejuízos morais durante o
período de análise do caso, considerando-se as semelhantes ocorrências em todo o Estado
de São Paulo.
Impõe-se, assim, a obrigação de indenizar, diante da falta de
comprovação, por parte da concessionária apelada, da ausência de nexo de causalidade
entre a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica e os prejuízos
experimentados pelos segurados da seguradora apelante.
A propósito, confira-se como tem se pronunciado este E. Tribunal de
Justiça (grifos nossos):
SEGURO
Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre sinistros
envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações de energia -
Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos direitos dos
segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu suas
pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora de
energia Possibilidade (Súmula 188 do STF) Legitimidade passiva da
ré ÔNUS DA PROVA - SEGURO
Ação regressiva ajuizada por
seguradora sub-rogada no direito dos segurados
Ré que alega
fornecimento adequado de energia elétrica - Especialmente para o caso em
apreço, o ônus da prova a ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Novo CPC - Contudo não logrou êxito nesta comprovação
Imposição do ônus da prova ao réu Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15
- Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos. Seguro residencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040658-37.2019.8.26.0114 -Voto no 27765
7
Ação
regressiva.
Descarga
elétrica.
Danificados
equipamentos
eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura caso
fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade da
concessionária. Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da
indenização ao segurado devidamente comprovado. Ressarcimento devido.
Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento.
Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, §
11 do Novo CPC).- RECURSO NÃO PROVIDO.5
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento
de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento.
Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser
evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO
PROVIDO.6
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS

CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VARIAÇÃO ABRUPTA DA
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. A responsabilidade civil que disciplina a atividade da ré
concessionária de serviço público essencial é objetiva; daí por que os
problemas de oscilação de energia tipificam fortuito interno incapaz
de partir a relação de causa e efeito, pois tão-só o fortuito externo, que
não guarda conexidade com os riscos criados, uma vez reconhecido,
pode romper o nexo causal. Sub-rogação proveniente do pagamento da
indenização aos segurados Aplicabilidade da legislação consumerista.
Aplicabilidade da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.

SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.7
No mais, ainda que se tratasse de descarga de energia em razão de
raio, tal fato caracteriza fortuito interno, comum, previsível e que compõe o risco da
atividade da concessionária de energia elétrica.
Assim, o recurso de apelação da autora comporta provimento, a fim
de julgar a ação procedente, com a condenação da requerida a reembolsar a autora pelo
valor descrito na inicial, (R$ 13.841,46), com correção monetária a contar da data do
desembolso (conforme Súmula 438 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, diante da natureza contratual do evento (em relação ao contrato de fornecimento de
5 AP 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel.Des. Roberto Mac Cracken,22a Câmara de Direito Privado, j. 23.2.2017.
6 AP 1121840-63.2014.8.26.0100; Rel.Des. Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 18.8.2016.
7 AP 1003341-18.2017.8.26.0100, Rel. Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, 29.11.2017.
8 Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040658-37.2019.8.26.0114 -Voto no 27765
8
energia elétrica), que subsiste pela sub-rogação operada. 9
Observe-se que a citação é a data em que a devedora foi constituída
em mora. Isto porque, nesta ação regressiva, é o momento em que tomou conhecimento da
pretensão indenizatória da autora, inexistente nos autos demonstração de que a ré tenha
sido notificada da cobrança antes de sua citação para responder aos termos desta ação.
Neste sentido confira-se julgado desta C. 38a Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Ação regressiva.
Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Relação de
consumo. Oscilação na rede elétrica. Danos em equipamentos. Ausência
de prova de culpa exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos
aparelhos eletrônicos. Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
JUROS DE MORA. Termo inicial. Citação. Sentença mantida. Recurso
não provido.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a partir de cada desembolso.
Decisão mantida.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O termo
inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado pela magistrada a quo
na data da citação, a partir de quando a ré foi constituída em mora, nos
termos do artigo 240, do Código de Processo Civil, pois se trata de relação
contratual.”10
O C. Superior Tribunal de Justiça também se pronunciou de forma
semelhante em recente julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
(...) O TJ/SP, quanto ao termo inicial dos juros de mora, alinhou-se ao
entendimento do STJ no sentido de que, tratando-se de responsabilidade
contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.229.864/MG, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 01/06/2011; e AgRg no AREsp 211.917/RJ, 3a Turma, Rel.
9 Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus
descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.
§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este artigo.
10 Apelação no 1000357-19.2017.8.26.0114, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em 23 de agosto
de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040658-37.2019.8.26.0114 -Voto no 27765
9
Min. Sidnei Beneti, DJe 02/04/2013.”11
Por fim, diante da inversão do resultado do julgamento, deverá a ré
arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do
advogado da parte contrária, arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação, em
observância ao disposto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.02612 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
11 AgInt no AREsp 946639, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 10/10/2017.
12 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para
a interposição de recurso.
(...)§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por
cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até
dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios.